Tribunal: TJPA
Processo: 0007468-94.2019.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007468-94.2019.8.14.0030

APELANTE/APELADO: GIVANILDO MONTEIRO MARTINS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

ADVOGADO DATIVO: AURILLANA DE ALMEIDA NEGRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO ARITMÉTICO NA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 2 anos, em regime aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro aritmético durante a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao realizar o cálculo referente ao redutor de 1/2 pelo tráfico privilegiado, equivocou-se o juízo
a quo
, chegando a resultado não condizente com a aritmética, porquanto a pena reclusiva de 5 anos, reduzida à metade, resulta em 2 anos e 6 meses e não em 2 anos, como consignado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A presença de erro aritmético apontado em recurso da acusação autoriza a reforma da sentença para correção da dosimetria penal”.

__________

Dispositivo relevante citado
:

CP, art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém(PA), 18 a 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Marapanim/PA, Givanildo Monteiro Martins foi condenado à pena reclusiva de 2 anos, em regime aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n 11.343/2006 (ID 6744610, págs. 3/5).

O Ministério Público apela pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja corrigido suposto erro aritmético verificado durante a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (ID 6744610, págs. 19-21).

O recorrido contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 6744611), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 7083235).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, após fixar a pena-base do recorrido em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, o magistrado sentenciante realizou o cálculo dosimétrico nos seguintes termos:

“
Inexiste circunstância agravante ou atenuante.

Há possibilidade de aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, pois o réu é primário, com testemunhas de defesa comparecendo em juízo para justificar suas atividades lícitas. Contudo, a quantidade de droga apreendida impede a fração máxima prevista, e dessa forma diminuo a reprimenda em sua metade (1/2).

Isto posto, fixo em definitivo a pena para o crime em 2 (dois) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, sendo um dia correspondendo a 1/30 do salário mínimo, vigente à data do fato” (ID 6744610, pág. 4/5)
.

Como se vê, ao realizar o cálculo referente ao redutor de 1/2 pela privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, equivocou-se o juízo
a quo
, chegando a resultado não condizente com a aritmética, porquanto reduzida à metade, a pena reclusiva de 5 anos resulta em 2 anos e 6 meses.

Por tal razão, reconheço o equívoco e recalculo a reprimenda, tornando-a definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa, mantendo o regime aberto de cumprimento da pena privativa de liberdade e a consequente substituição por restritivas de direitos, nos moldes da sentença recorrida.

Ao lume do exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024